Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Contradição. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o capítulo do acórdão que manteve a prescrição da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no afastamento da aplicação do Tema 880/STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Demonstrado que as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e coordenada, não há se falar em contradição.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese: Não se pode falar em contradição no julgado se a matéria foi expressa ao afirmar que não se aplica o TEMA 880 do STJ.